Tribunal: TJSP
Processo: 1503705-92.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes e escalada - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Pena e regime prisional semiaberto aplicados com critério e conservados - Recurso não provido.